Tribunal: TJBA
Processo: 0001140-41.2013.8.05.0053
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001140-41.2013.8.05.0053

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CRISPINIANA ISABEL DE ALMEIDA SANTOS

Advogado(s)
:
HEIDER FIUZA DE OLIVEIRA FILHO, ISABELA SOUSA ABREU SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE CASTRO ALVES

Advogado(s)
:
LORENA ARAUJO GALVAO

ACORDÃO

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO QUINQUENAL. DISTINÇÃO ENTRE ABANDONO DA CAUSA E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DAS PARTES COMO CONDIÇÃO PARA O ARQUIVAMENTO. DESCUMPRIMENTO DA DILIGÊNCIA EM RELAÇÃO À PARTE EXEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAR INÉRCIA PROCESSUAL À PARTE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO SUBSTANCIAL E DA NÃO SURPRESA. SENTENÇA EXTINTIVA DESCONSTITUÍDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que, no cumprimento de sentença promovido em face do Município de Castro Alves, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com fundamento no art. 924, V, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o pedido executivo foi formulado mais de cinco anos após o trânsito em julgado da decisão condenatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a sentença que reconhece a prescrição intercorrente no cumprimento de sentença sem a prévia realização de diligência determinada pelo próprio juízo para intimação pessoal das partes; (ii) estabelecer se a ausência dessa intimação compromete a caracterização da inércia da parte exequente necessária ao reconhecimento da prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente constitui instituto de direito material, distinto do abandono da causa previsto no art. 485, III, do CPC, podendo ser reconhecida de ofício e, em regra, não exige prévia intimação pessoal da parte.

O prazo prescricional aplicável às pretensões contra a Fazenda Pública é quinquenal, nos termos do art. 1.º do Decreto n.º 20.910/1932, entendimento consolidado pela Súmula 150 do STF.

O juízo de origem determinou expressamente a intimação pessoal de autor e réu, com fundamento nos princípios da cooperação processual e da não surpresa, condicionando o arquivamento do feito à inércia das partes após a realização dessa diligência.

Não há nos autos comprovação de cumprimento da intimação pessoal da parte autora determinada pelo despacho judicial.

O descumprimento de determinação judicial que fixa pressuposto para a prática de ato processual subsequente compromete a regularidade dos atos posteriores.

A ausência da intimação impede a imputação inequívoca de inércia à parte exequente, elemento fático necessário ao reconhecimento da prescrição intercorrente.

O reconhecimento da prescrição intercorrente nessas circunstâncias viola os princípios do contraditório substancial e da não surpresa previstos nos arts. 9.º e 10 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A prescrição intercorrente pode ser reconhecida de ofício e não se confunde com o abandono da causa previsto no art. 485, III, do CPC.

O descumprimento de determinação judicial que condiciona o arquivamento do processo à prévia intimação pessoal das partes compromete a validade da posterior sentença extintiva.

A ausência de intimação pessoal determinada pelo próprio juízo impede a caracterização inequívoca da inércia da parte exequente necessária ao reconhecimento da prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 9º, 10, 485, III e §1º, e 924, V; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 150.